Tribunal: CARF
Processo: 18470.722089/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722089/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.465 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
OURO CAR AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 320/339) interposto em face do v. acórdão
de fls. 297/306, que negou provimento às impugnações de fls. 173/177, 178/183, 184/189 e
190/195 para o fim de manter os créditos tributários exigidos de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 101.351,82; Contribuição para o Programa de Integração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722089/2011-59
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

Social (PIS), no valor de R$ 4.098,57; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no
valor de R$ 47.857,23; e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$ 18.916,71, acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais
acréscimos moratórios, do ano-calendário de 2007, nos termos constituídos nos respectivos autos
de infração de fls. 129/163.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Do lançamento
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela Dfi/RJ
em 31/03/2011: de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, de fls. 129/137, no valor
de R$ 101.351,82; de Contribuição para o Programa de Integração Social- PIS, de fls. 138/146,
no valor de R$ 4.098,57; de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de fls. 156/163 no
valor de R$ 47.857,23; de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
de fls. 147/155, no valor de R$ 18.916,71, todos acrescidos da multa de ofício, no percentual
de 75% e demais encargos moratórios.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 119/128, decorre das seguintes irregularidades apuradas:
01- Falta de Recolhimento de Receitas da Atividade de venda de carros usados, em
todos os meses do ano-calendário de 2007, referente a receitas escrituradas em Livro Caixa,
mas não declaradas, nem em Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ nem em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF, quão menos pagas.
Foi aplicado o percentual de 32% sobre a diferença entre o valor de alienação dos
automóveis, constante da nota fiscal de venda, e o custo de aquisição, constante da nota fiscal
de entrada, uma vez que a interessada tem como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e a venda de veículos automotores.
Enquadramento Legal: Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 5o; Lei no 9.249,
de 26 de novembro de 1995, art. 15; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, arts. 518 e 519; e Instrução Normativa SRF no 152, de 16 de
novembro de 1988.
02- Falta de Recolhimento de Outras Receitas, em todos os meses do ano- calendário
de 2007, consubstanciadas em valores referentes a intermediação financeira.
Foi apurada também a falta de declaração de valores escriturados como receita de
intermediação financeira que, por não decorrerem da atividade principal da interessada, foram
adicionados ao lucro presumido integralmente.
Tais receitas, segundo o TVF, opera-se da seguinte forma: o comprador do veículo vai
na agência e adquire o mesmo combinando os valores e a maneira de quitar. Se precisar de
financiamento, a agência escolhe o banco para efetuar o financiamento, recebendo
comprovantes do comprador. O banco, em retribuição, dá um determinado valor à agência
como reconhecimento por levar o comprador.
Enquadramento Legal: Art. 521 do RIR/1999.
Das Impugnações
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 28/04/2011, quatro
impugnações, uma para cada tributo, como segue:
Para o IRPJ, de fls. 173/177:
Descreve a autuação, argui a legitimidade da autoridade eleita e protesta contra a
aplicação da alíquota de 32% sobre as rendas apuradas.
Discorre que o autuante vislumbrou a atividade de “intermediação de negócios”,
prevista no ítem “b”, do inciso III, do art. 15, que afirma não exercer, pois não é prestadora de
serviços.
Afirma que sua atividade econômico-financeira é a de comércio de peças e assessórios
para veículos automotores e agência de automóveis, conforme art. 4o de seu Contrato Social,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

tendo sido esta a receita contabilizada em sua escrituração fiscal, conforme seu livro-caixa.
Alega que sobre tal atividade econômica, a alíquota incidente seria de 8%, com fulcro
no art. 15, caput, da Lei no 9.249/1995, combinado com o art. 518 do RIR/1999.
Destaca que, a partir de 30/10/1998, as pessoas jurídicas que tenham como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, nas
vendas de veículos adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço de venda de
veículos novos ou usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo qual o
veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de
aquisição, conforme Lei no 9.716/1998 e art. 5o da IN SRF 152/1998.
Conclui que, caracterizada que a sua atividade refere-se a comércio (compra e revenda
de veículos usados) a alíquota a ser aplicada teria que ter sido de 8% sobre a diferença entre o
valor de venda e valor de aquisição do veículo, sendo nula a autuação por ter aplicado a
alíquota de 32%, fora da hipótese legal.
Encerra pedindo a desconstituição do crédito tributário, uma vez que está fora da
incidência da alíquota majorada de 32% para fins de incidência de IRPJ.
Para a CSLL, de fls. 190/195:
Descreve a autuação, argui a legitimidade da autoridade eleita e protesta contra a
aplicação da alíquota de 32% sobre as rendas apuradas.
Discorre que, em se tratando de pessoa jurídica que tenha como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a base de
cálculo será a mesma do IRPJ, conforme determina o art. 2o e §§ da Lei no 7.689/1988 que
transcreve, mas que o TVF optou pelo somatório das rendas por ela auferidas, classificadas
pelo autuante como oriundas de “intermediação de negócios”, majorando, assim, a base da
CSLL.
Afirma que sua atividade econômico-financeira é a de comércio de peças e assessórios
para veículos automotores e agência de automóveis, conforme art. 4o de seu Contrato Social,
tendo sido esta a receita contabilizada em sua escrituração fiscal, conforme seu livro-caixa.
Alega que sobre as receitas de tal atividade econômica, a alíquota incidente seria de
8%, com fulcro no art. 15, caput, da Lei no 9.249/1995, combinado com o art. 518 do
RIR/1999.
Destaca que, a partir de 30/10/1998, as pessoas jurídicas que tenham como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, nas
vendas de veículos adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço de venda de
veículos novos ou usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo qual o
veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de
aquisição, conforme Lei no 9.716/1998 e art. 5o da IN SRF 152/1998.
Assim, somente a diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição do veículo
automotor usado é que faz parte da receita bruta para fins de tributação do IRPJ e CSLL.
Destaca que o auto de infração aponta como base legal o art. 37 da Lei 10.637/2002
que foi expressamente revogado pela Lei no 11.727/2008, o que acarretaria a nulidade da
autuação.
Conclui que, definida a sua atividade econômica e origem de suas receitas, a base de
cálculo a ser utilizada para a CSLL deveria ter sido a diferença entre o valor pelo qual o
veículo usado foi alienado e seu custo de aquisição, tendo o auto de infração utilizado valores
outros que estariam fora da atividade econômica de compra e venda da mercadoria “carros
usados”, oriundos de intermediação financeira, majorando a cobrança do tributo sem amparo
legal, tornando nula a mesma, por ter se utilizado indevidamente de receita que, por lei, não
compõe a base de cálculo da CSLL.
Encerra pedindo a desconstituição do crédito tributário.
Para o PIS, de fls. 178/ 183 e para a COFINS, de fls. 184/189:
Descreve a autuação, argui a legitimidade da autoridade eleita e alega que, segundo o
caput e parágrafos 4o, 5o e 6o do art. 10 do Decreto no 4.524/2002, que transcreve, tanto o PIS
como a Cofins, em se tratando de pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a base de cálculo deve
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

ser a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo de
aquisição, nada mais.
Protesta que o autuante optou pelo somatório das rendas por ela auferidas,
classificadas pelo mesmo como oriundas de “intermediação de negócios”, majorando, assim, a
base da cobrança tributária.
Conclui que, se o autuante classifica tal receita como sendo da atividade econômica
“intermediação de negócios” obviamente estaria a mesma fora da hipótese legal descrita como
sendo base de cálculo para fins de apuração do PIS e da COFINS, não podendo ser utilizada,
como ocorreu.
Afirma que sua atividade econômico-financeira é a de comércio de peças e assessórios
para veículos automotores e agência de automóveis, conforme art. 4o de seu Contrato Social,
tendo sido esta a receita contabilizada em sua escrituração fiscal, conforme seu livro-caixa.
Conclui que, definida a sua atividade econômica e origem de suas receitas, a base de
cálculo a ser utilizada deveria ter sido a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado foi
alienado e seu custo de aquisição, tendo o auto de infração utilizado valores outros que
estariam fora da atividade econômica de compra e venda da mercadoria “carros usados”,
oriundos de intermediação financeira, majorando a cobrança do tributo sem amparo legal,
tornando nula a mesma, por ter se utilizado indevidamente de receita que, por lei, não compõe
a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Encerra pedindo a desconstituição do crédito tributário.

3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente as impugnações em decisão assim ementada
(fls. 297/306):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art.
10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE
CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Na determinação da base de cálculo presumida do lucro devido pelas pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores, a receita bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados,
será a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do citado veículo, com
aplicação do percentual de 32%, uma vez que tal revenda é equiparada a operação de
consignação, para efeitos tributários, que possui natureza jurídica de prestação de serviços.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:2007
CSLL, COFINS E PIS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS o decidido sobre o lançamento matriz de
IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade do v. acórdão a quo por falta de fundamentação, uma vez que não
teria enfrentado as impugnações aos lançamentos relativos ao PIS, à COFINS e à CSLL (fls.
178/183, 184/189 e 190/195), e, no que tange ao mérito, repete os mesmos argumentos objeto
das referidas impugnações e também daquela relativa ao IRPJ (173/177).
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
7.Sustenta a Recorrente que o v. acórdão a quo padeceria de nulidade por falta de
fundamentação, uma vez que não teria enfrentado as impugnações relativas aos lançamentos da
COFINS, da CSLL e do PIS, configurando negativa de prestação da tutela jurisdicional
administrativa.
8.As impugnações em apreço estão encartadas às fls. 178/183 (PIS), 184/189
(COFINS) e 190/195 (CSLL), assim sintetizadas:
 Em relação ao PIS e à COFINS:
 pelo contido no Decreto n° 4.524/02, tanto a COFINS, como o PIS, em
se tratando de pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores,
justamente como o Recorrente, a base de cálculo, para os referidos
tributos, deverá ser a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado
houver sido alienado e o seu custo de aquisição, sendo certo que, o
custo de aquisição do veículo usado, será o preço ajustado entre as
partes, nada mais! É o que determina a regra do art. 10, §§ 40, 5° e 6°,
do mencionado Decreto;
 o fiscal autuante optou pelo somatório das rendas auferidas pelo
Recorrente, classificadas pelo mesmo como oriundas de atividade de
"intermediação de negócios", para fins de fixação da base de cálculo
do tributo sub oculis, majorando, assim, indevidamente, a base da
cobrança tributária. Ora, se o fiscal autuante classifica tal receita como
sendo fruto da atividade econômica de "intermediação de negócios",
obviamente, estaria fora da hipótese legal descrita como sendo a base
de cálculo para fins de apuração da COFINS e do PIS, não podendo,
portanto, ter sido utilizada para tal finalidade, como ocorreu no caso
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

vertente. A atividade econômico-financeira do Recorrente é a de
comércio de peças e acessórios para veículos automotores e Agência
de Automóveis, conforme art. 4°, do seu Contrato Social;
 uma vez definida a atividade econômica do Recorrente, bem como a
origem das suas receitas, a base de cálculo que deveria ser utilizada
para a incidência da COFINS e do PIS deveria ter sido a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu
custo de aquisição, considerando-se o custo de aquisição do veículo
como o preço ajustado entre as partes;
 uma vez que o Auto de Infração utilizou, como base de cálculo, valores
outros que, segundo o mesmo, estariam fora da atividade econômica de
compra e venda da mercadoria "carros usados", porquanto oriundos de
intermediação financeira, a cobrança do tributo em questão encontra-se
deveras majorada, sem o devido amparo legal; e
 daí a impropriedade do v. acórdão ora combatido, porquanto utilizou,
indevidamente, receitas que, por lei, não compõem a base de cálculo da
COFINS e do PIS, estando, em consequência, fora da hipótese legal,
considerando a ocorrência fática do fato gerador in casu.
 Em relação à CSLL:
 em se tratando de pessoa jurídica que tenha como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores, justamente como o Recorrente, a base de cálculo será a
mesma do IRPJ. É o que determina a regra do art. 2°, e §§, da Lei n°
7.689/88;
 O fiscal autuante optou pelo somatório das rendas auferidas pelo
Recorrente, classificadas pelo mesmo como oriundas de atividade de
"intermediação de negócios", para fins de fixação da base de cálculo
do IRPJ e, em conseqüência, do tributo sub oculis, majorando, assim,
indevidamente, a base da cobrança tributária da CSLL. Ora, se o fiscal
autuante classifica tal receita como sendo fruto da atividade econômica
de "intermediação de negócios", obviamente, estaria fora da hipótese
legal descrita como sendo a base de cálculo para fins de apuração da
CSLL, não podendo, portanto, ter sido utilizada para tal finalidade,
como ocorreu no caso vertente. A atividade econômico-financeira do
Recorrente é a de comércio de peças e acessórios para veículos
automotores e Agência de Automóveis, conforme art. 40, do seu
Contrato Social;
 a partir de 30.10.1998, as pessoas jurídicas que tenham como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores, nas vendas de veículos, adquiridos para revenda
ou recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou
usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado houver sido alienado (constante na nota fiscal de
venda), e o seu custo de aquisição (constante da nota fiscal de entrada)
– Lei 9.716/1998, art. 5, e IN SRF n° 152/1998. Por conseguinte,
somente a diferença entre o preço de venda e o custo da aquisição do
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

veículo automotor usado é que fará parte da receita bruta, para fins de
tributação do IRPJ e, por via transversa, da CSLL;
 o Auto de Infração aponta, como base legal e fundamento para a
autuação, o art. 37, da Lei n° 10.637/02, O QUAL FOI
EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI N° 11.727/08, o que,
por si só, já é o suficiente para acarretar a nulidade do Auto de
Infração;
 uma vez definida a atividade econômica do Recorrente, bem como a
origem das suas receitas, a base de cálculo que deveria ser utilizada
para a incidência da CSLL deveria ter sido a diferença entre o valor
pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo de
aquisição, considerando-se o custo de aquisição do veículo como o
preço ajustado entre as partes;
 uma vez que o Auto de Infração utilizou, como base de cálculo, valores
outros que, segundo o mesmo, estariam fora da atividade econômica de
compra e venda da mercadoria "carros usados", porquanto oriundos de
intermediação financeira, a cobrança do tributo em questão encontra-se
deveras majorada, sem o devido amparo legal; e
 daí a nulidade do v. acórdão a quo, porquanto utilizou, indevidamente,
receitas que, por lei, não compõem a base de cálculo da CSLL,
estando, em consequência, fora da hipótese legal, considerando a
ocorrência fática do fato gerador in casu.

9.Por outro lado, a impugnação carreada às fls. 173/177, relativa ao IRPJ, foi
vazada nos seguintes termos:
 Em relação ao IRPJ:
 não exerce atividade econômica de "intermediação de negócios", não
sendo, portanto, prestador de serviço. A sua atividade econômico-
financeira é a de comércio de peças e acessórios para veículos
automotores e Agência de Automóveis, conforme art. 40, do seu
Contrato Social. É essa a receita contabilizada na escrituração fiscal do
Recorrente, conforme verifica-se pelo seu livro-caixa. Portanto, uma
vez definida a atividade econômica do Recorrente, bem como a origem
das suas receitas, definida está a alíquota incidente sobre a base de
cálculo do imposto sub oculis, a de 8%, com fulcro no art. 15, caput,
da Lei n° 9.249/95, c/c art. 518, do Decreto n° 3.000/99;
 a partir de 30.10.1998, as pessoas jurídicas que tenham como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de
veículos automotores, nas vendas de veículos, adquiridos para revenda
ou recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou
usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado houver sido alienado (constante na nota fiscal de
venda), e o seu custo de aquisição (constante da nota fiscal de entrada)
- Lei 9.716/1998, art. 5 e IN SRF 152/1998. Por conseguinte, somente
a diferença entre o preço de venda e o custo da aquisição do veículo
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

automotor usado é que fará parte da receita bruta, para fins de
tributação do IRPJ; e
 uma vez caracterizada que a atividade em questão refere-se a comércio,
ou seja, de compra e de revenda de veículos usados, a alíquota a ser
aplicada é a de 8% (oito por cento), sobre a diferença entre o valor de
venda e o valor da aquisição do veículo, justamente o que constitui o
lucro — renda - auferida pelo Recorrente, fato gerador do IRPJ

10.Em relação ao PIS, à COFINS e à CSLL, a r. decisão recorrida assim enfrentou
os argumentos submetidos pela Recorrente:
(...)
Destarte, correta foi a tributação dos valores de intermediação financeira como parte
do lucro presumido.
Igualmente, para o PIS e a Cofins, tais valores integram a base de cálculo destas
contribuições, uma vez que o art. 10 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002,
determina que:
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas
Face a todo o exposto, concluo que a autuação corretamente se deu em base legais
vigentes, sendo irretocáveis os lançamentos efetuados para exigência do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ e reflexos.
Dos Lançamentos de CSLL, PIS e COFINS:
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos
acompanhar o decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
(...)
11.Bem se vê, pois, que ao impugnar as exigências relativas ao PIS, à COFINS e à
CSLL, a Recorrente se valeu dos mesmos argumentos adotados na impugnação do lançamento
de IRPJ (que serão objeto de consideração no tópico seguinte da presente decisão), de modo que
o v. acórdão recorrido, ao se reportar às razões de decidir expendidas em relação àquele tributo,
e, especificamente no que toca ao PIS e à COFINS, ao abordar as peculiaridades inerentes a
essas contribuições, apresentou consistência e coerência suficientes de fundamentação, não
revelando negativa de prestação jurisdicional administrativa e, por conseguinte, não
configurando nulidade.
DO MÉRITO
12.A Recorrente desenvolve seu Recurso Voluntário repisando exatamente as
mesmas razões que já tinha suscitado nas impugnações veiculadas às fls. 173/177 (IRPJ),
178/183 (PIS), 184/189 (COFINS) e 190/195 (CSLL).
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

13.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto propostas pela parte, a qual passo a transcrever:
Da Tempestividade
Os autos de infração foram lavrados em 31/03/2011, tendo a interessada apresentado
suas impugnações em 28/04/2011, sendo as mesmas, portanto, tempestivas, e por reunirem as
demais condições de admissibilidade, delas conheço.
Das Preliminares
Com relação a uma suposta argüição de nulidade levantada nas peças impugnatórias,
há que, preliminarmente, se observar que o lançamento atende integralmente aos preceitos de
ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e que o auto de infração foi
lavrado por autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do art. 10 do PAF.
Nesse sentido, os autos contêm os enquadramentos legais das infrações atribuídas à interessada
e o “Termo de Verificação Fiscal” apresenta uma descrição clara dos fatos, com detalhados
demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as infrações que foram levantadas.
Além disso, observa-se que a interessada recebeu cópias dos autos de infração, tendo
impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender a autuação, garantindo-se no
presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Face ao exposto, afasto a preliminar de nulidade levantada nas peças impugnatórias.
Do mérito.
A interessada não nega ter havido falta de declaração de receitas escrituradas, se
insurgindo contra a aplicação do percentual de 32% sobre tais receitas para a apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Alega a interessada que a alíquota a ser utilizada na apuração da base de cálculo
deveria ter sido de 8% sobre a receita bruta e não 32% como utilizado pela fiscalização.
Verifica-se, porém, que na determinação da base de cálculo tributável pelo critério do lucro
presumido, tanto o art. 5o da Lei no 9.716/1998 quanto o art. 2o da Instrução Normativa SRF no
152/1998, equiparam a compra e venda de veículos usados ao regime da consignação, ou seja,
determina que a receita bruta seja a diferença entre o preço de alienação e o custo de aquisição:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da
venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
(Grifei.)
_____________________________________________________
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos
novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por
estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o
financiamento da seguridade social - COFINS será apurado segundo o regime
aplicável às operações de consignação.
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta Instrução
Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
(Grifei.)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

Os dispositivos acima transcritos são claros ao estabelecer que as operações de venda
de veículos usados, que foram adquiridos para revenda, são equiparadas às operações de
consignação para fins tributários.
Observe-se que não importa que a empresa tenha efetivamente comprado o veículo e
posteriormente o tenha vendido, pois ainda que efetue uma operação de compra e outra de
venda, os efeitos tributários dessa revenda deverão ser considerados como se consignação
fosse. Em outros termos, não é lícito concluir que, como a empresa comprou o veículo para
depois revendê-lo, a alíquota aplicável sobre a revenda devesse ser de 8%, como qualquer
operação normal de venda de mercadorias. E, se assim fosse, tal percentual deveria incidir
sobre o valor total da venda e não sobre a diferença entre o mesmo e o custo de aquisição.
O que o art. 5° da Lei no 9.716/1998 determina é que essas operações, ainda que
envolvam uma transação de compra e posterior revenda, submetem-se ao regime do contrato de
consignação, no que se refere aos efeitos tributários. Por sua vez, as operações de consignação
possuem natureza jurídica de contrato de prestação de serviços e não de contrato de compra e
venda. Assim, a alíquota a ser aplicada é a de 32%, conforme considerado pela fiscalização. O
inciso III do art. 518 do RIR/1999, prevê esse percentual para a prestação de serviços em geral,
exceto serviços hospitalares, e incluindo a intermediação de negócios.
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art.
240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o).
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto
o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
(Grifei.)
É essa a orientação que a RFB vem dando aos contribuintes, conforme se verifica
pelas seguintes soluções de consulta prolatadas pelas SRRF da 5a e 9a Regiões Fiscais:
VEÍCULOS - REVENDA - Para a determinação da base de cálculo do imposto de
renda, pelo lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% sobre a diferença
apurada entre o preço de venda do veículo usado e o respectivo custo de aquisição.
Dispositivos Legais: Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, art.5o; Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, (RIR) art. 519, § 1o, inciso III, b; IN SRF no 152/98,
de 16 de dezembro de 1998, arts. 1o e 2o. Processo de Consulta no 21/01. Órgão:
SRRF / 5a. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 31.10.2001. (Grifou-se.)
VEÍCULOS USADOS - REVENDA - Para a determinação da base de cálculo do
imposto de renda, pelo lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% sobre a
diferença apurada entre o preço de venda de veículos usados e o respectivo custo de
aquisição. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.716, de 1998, art. 5o; Decreto no
3.000/99 (RIR), art. 223; § 1o, III; IN SRF no 152, de 1998, arts. 1o e 2o, §§ 1o e 2o.
Processo de Consulta no 100/01. Órgão: SRRF / 9a. RF. Publicação DOU:
06.07.2001. (Grifou-se.)
Portanto, ao contrário do que argumenta a contribuinte, o percentual correto para
apuração da base de cálculo do tributo no regime de lucro presumido foi aquele considerado
pela fiscalização, no caso de revenda de veículos, de 32%, uma vez que a legislação vigente
equipara a revenda de veículos à operação de consignação, para efeitos tributários, sendo que
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

esta possui natureza jurídica de contrato de prestação de serviços.
A interessada protesta que, a base de cálculo da CSLL deve ser a mesma do IRPJ,
conforme determina o art. 2o e §§ da Lei no 7.689/1988 que transcreve. Ocorre que, tal
dispositivo legal se refere à base de cálculo da CSLL para as pessoas jurídicas tributadas pelo
Lucro Real. No caso das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido, como a interessada
no ano-calendário autuado de 2007, a base de cálculo está prevista no artigo 22 da Lei no
10.684/2003, tendo sido desta forma apurada no auto de infração.
A interessada argui que o auto de infração apontou como base legal o art. 37 da Lei no
10.637/2002, que foi expressamente revogado pela Lei no 11.727/2008, o que acarretaria a
nulidade da autuação. Tal argüição não tem coerência, uma vez que o art. 37 da Lei no
10.637/2002 estava plenamente em vigor no ano-calendário autuado de 2007.
A interessada alega que somente a diferença entre o preço de venda e o custo de
aquisição do veículo automotor usado é que faz parte da receita bruta para fins de tributação do
IRPJ e CSLL, protestando assim contra a tributação dos valores referentes a intermediação
financeira (item 2 dos autos de infração).
Quanto a isso, o inciso II, do art. 25, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 é
claro ao determinar que
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o
art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período. (grifei)
Destarte, correta foi a tributação dos valores de intermediação financeira como parte
do lucro presumido.
Igualmente, para o PIS e a Cofins, tais valores integram a base de cálculo destas
contribuições, uma vez que o art. 10 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002,
determina que:
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração
das receitas
Face a todo o exposto, concluo que a autuação corretamente se deu em base legais
vigentes, sendo irretocáveis os lançamentos efetuados para exigência do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ e reflexos.
Dos Lançamentos de CSLL, PIS e COFINS:
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido-CSLL e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos
acompanhar o decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.

14.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas, apenas acrescentando que a matéria já foi objeto de pacificação por meio da
Súmula CARF no 85, assim enunciada:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.465 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722089/2011-59

Súmula CARF no 85
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de
novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do lucro presumido de 32% (trinta
e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o
de revenda desses veículos.
DO DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Recurso
Voluntário, mas nego-lhe provimento, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 359
DF CARF MF
Original